Tribunal: TJMT
Processo: 1016188-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016188-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ASSIS SAVARIS - CPF: 384.190.099-20 (EMBARGADO), CLEBERSON SAVENHAGO - CPF: 034.180.629-38 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - CPF: 018.472.719-79 (ADVOGADO), LEONARDO AFONSO VOLPATO SAVARIS - CPF: 042.262.009-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AFONSO VOLPATO SAVARIS - CPF: 042.262.009-26 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ GRALHA BERNARDI - CPF: 058.347.629-56 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - CPF: 526.548.189-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Cleberson

Savenhago
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Assis
Savaris
e Leonardo Afonso
Volpato

Savaris
, garantindo a manutenção do status quo até a realização de instrução probatória necessária à análise dos fatos controvertidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos documentos probatórios apresentados pelo Embargante, os quais, segundo ele, demonstrariam o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, a justificar a concessão da tutela cautelar.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para a adequada comprovação da titularidade dos bens e da relação societária entre as partes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente para a resolução da controvérsia.

5. A interposição de embargos declaratórios com o objetivo de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com sua função processual, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A ausência de menção expressa a determinados documentos probatórios não caracteriza omissão, quando a decisão embargada fundamenta adequadamente sua conclusão, nos termos da jur
isprudência consolidada do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto
por
CLEBERSON SAVENHAGO

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ASSIS SAVARIS
e
LEONARDO AFONSO VOLPATO SAVARIS
, confirmando a decisão
liminar da Desembargadora plantonista
que atribuiu efeito suspensivo ao recurso,
para o fim de
reforma
r
a decisão agravada
,
garanti
ndo
a manutenção do
status quo
até a realização de instrução probatória necessária para a análise dos fatos controvertidos, condicionadas eventuais medidas constritivas à comprovação inequívoca dos fatos alegados pelo Agravado, observando-se o contraditório e a ampla defesa
, nos autos da Ação de Natureza Cautelar de Avaliação, Sequestro e Remoção de Safra, Bens Móveis e Insumos de n. 1001585-94.2024.8.11.0051 (
ID.
266633259
).

Em suas razões recursais (ID. 268844781), o Embargante aponta
supostas
omissões no acórdão recorrido, alegando que a decisão embargada deixou de considerar a robustez dos documentos probatórios apresentados, os quais, segundo ele, demonstram de maneira inequívoca o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, prequestionando a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID. 270039374, pela rejeição dos declaratórios e aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
, além de

indenização
por litigância de má-fé
, nos termos
do art. 81, do mesmo
códex
.

Recurso tempestivo
(ID.
268941787
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CLEBERSON SAVENHAGO
pretende a integração do acórdão embargado, sustentando a existência de omissão na análise dos documentos probatórios apresentados, que, segundo ele, comprovariam a probabilidade do direito e
o perigo de dano necessários
à concessão da tutela cautelar deferida
pelo Juízo
a quo
, prequestionando a matéria com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO E REMOÇÃO DE SAFRA, BENS MÓVEIS E INSUMOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para arresto e remoção de safra, bens móveis e insumos agrícolas, sob a alegação de violação de parceria agrícola e titularidade exclusiva dos bens por parte do Agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há requisitos suficientes para concessão de tutela cautelar antecedente diante de controvérsia sobre a continuidade da parceria agrícola e a titularidade dos bens e safra; e (
ii
) ponderar os riscos do periculum in mora inverso decorrentes da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre a continuidade ou encerramento da parceria agrícola e a titularidade dos bens arrestados demanda dilação probatória, tornando inadequada a concessão de tutela provisória sem análise aprofundada.

4. Reconhecimento da necessidade de ponderação entre os riscos do periculum in mora inverso, considerando os impactos da decisão sobre as atividades agrícolas dos Agravantes e a ausência de prova inequívoca da titularidade exclusiva dos bens pelo Agravado.

5. Precedentes jurisprudenciais indicam que a tutela provisória em litígios complexos deve ser precedida de instrução probatória robusta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e suspender os efeitos da tutela cautelar antecedente até a devida instrução probatória.

Tese de julgamento: "É imprescindível
a
produção de provas para concessão de medidas constritivas em litígios envolvendo controvérsias sobre titularidade e relação societária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 305 e 306.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
, Agravo
de Instrumento no 10237405020248110000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJMT
, Agravo
de Instrumento no 10125490820248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2024; TJMG
, Agravo
de Instrumento no 25228030920248130000, Rel. Des. João
Cancio
, 18a Câmara Cível, j. 08/10/2024.

(TJMT. N.U 1016188-34.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025,
DJe
07/02/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de agravo de instrumento.

Isso porque o
decisum
abordou
especificamente
a necessidade de dilação probatória para a comprovação da titularidade dos bens e da relação societária entre as partes, razão pela qual reformou a decisão de primeiro grau e suspendeu os efeitos da tutela cautelar concedida
.

Ou seja, inexiste a
alegada omissão quanto à análise dos documentos probatórios apresentados pelo Embargante,
uma vez que o
acórdão embargado examinou de forma suficiente os elementos essenciais à controvérsia,
fazendo constar expressamente
que:
“
a controvérsia acerca da continuidade ou encerramento da parceria agrícola, bem como a titularidade e posse dos bens e insumos objeto do arresto, demanda maior instrução probatória, sendo incompatível com o deferimento de tutela provisória sem uma análise exauriente dos fatos e provas
”
.

Logo, o
acórdão claramente abordou a questão probatória ao reconhecer que:
“
embora o Agravado tenha apresentado documentos como notas fiscais e registros de propriedade de maquinário e insumos, indicativos de sua contribuição financeira para a safra em questão, os Agravantes também trouxeram elementos que põem em dúvida a alegação de continuidade da parceria agrícola, especialmente a menção de um distrato firmado em 2023, que, em tese, encerraria a relação societária
”
.

Portanto, o julgado examinou o contexto probatório, destacando a insuficiência dos elementos apresentados pelo Embargante para demonstrar, com segurança, o preenchimento dos requisitos para manutenção integral da medida cautelar, bem como avaliou a pertinência dos bens sequestrados e sua relação com o objeto da ação, afastando a necessidade de análise individualizada de cada documento, justificando a reforma da decisão de primeira instância, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

De todo modo, é cediço que
o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Em outras palavras, o fato de a decisão não ter mencionado expressamente
determinados
documentos não implica, por si só, em omissão, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
magistrado não está obrigado a
rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, como quer
em
o
s Embargados
, visto que a interposição do
recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório
, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025